Tribunal: STF
Processo: HC 234366
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauricio da Silva contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 862.649/RS, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de MAURICIO DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5325942-60.2023.8.21.7000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 288, § único (1° fato), art. 157, § 2°, incisos II, III e V e § 2°-B, por duas vezes (2° e 3° fatos); art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-B (4° fato); art. 180 por quatro vezes (5°, 6°, 7° e 8° fato); e art. 311 (9° fato), na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, com incidência dos dispositivos previstos na Lei n. 8.072/1990, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa.



    Ressalta, ainda, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP.



    Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, ou a sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem:



    ‘No Evento 5, AP-INQPOL1, p. 42-44, resta nítido o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima Fernando Rangel Paradeda, a qual, inclusive, pormenorizou as características de cada um dos indivíduos que a fizeram refém. Fernando reconheceu MÁRCIO como sendo o ‘veio’ que usou boné o tempo todo, que seria o mais preocupado em ser descoberto, bem como reconheceu MAURÍCIO como sendo o ‘moreninho’ mais baixinho, que estava completamente tático, usava balaclava, portava fuzil, cuspiu no seu carro e esqueceu uma balaclava em seu automóvel. Ainda, há demonstração acerca de inúmeros outros delitos da mesma espécie praticados pelos representados, indicando, assim, a periculosidade e audácia dos mesmos, especialmente considerando que Mauricio encontra-se foragido do sistema penitenciário, bem como Marcio ‘pontuou’ seu dispositivo no local dos fatos, bem como seu aparelho de monitoramento vem apresentando falhas. Além dos indícios de autoria, é importante salientar que se está diante de crime grave, com gravidade significativa, que gera abalo à ordem pública e insegurança social, pois, além de expor a risco as vítimas, manifestou claramente, o potencial de agressão e organização por parte dos autores. Não obstante, saliento para o fato de que os representados possuem extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive sendo multirreincidentes específicos, conforme se depreende das certidões acostadas - Evento 12, CERTANTCRIM1, e Evento 3, CERTANTCRIM1’.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 3, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “9. EM FACE DO EXPOSTO, superando, pois, o óbice da Súmula 691/STF, requer-se:



    A) a concessão do pedido LIMINAR, uma vez que flagrante a ilegalidade ao direito de locomoção do paciente, devendo ser imediatamente expedido o alvará de soltura em favor deste; e



    B) NO MÉRITO, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada eis que evidente a sua ilegalidade, conforme argumentos acima expostos.



    C) Subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva por medida cautelar alternativa menos gravosa – monitoramento eletrônico, conforme preceitua o artigo 282, § 2º c/c artigo 319, inciso IX ambos do Código de Processo Penal.



    D) Ainda, informa-se o número e a chave da Ação Penal originária nº 50109015220228210052; chave: 133304666222, e do habeas corpus impetrado perante o TJRS: número 53259426020238217000; chave 362641190623, dessa forma desnecessário o pedido de informações ao juízo a quo.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 862.649/RS (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator